Tribunal: TJMT
Processo: 1020573-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020573-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 718.201.951-55 (PACIENTE), FÓRUM DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
do paciente
Alessandro Pereira de Campos, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da ação penal no 1000799-73.2025.8.11.0032, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal. A impetra
nte
alega ausência de fundamentação idônea para a preventiva, ilicitude do ingresso no domicílio e inexistência de elementos concretos de autoria e gravidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a alegação de ilicitude do ingresso domiciliar autoriza o relaxamento da prisão no âmbito do
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão em flagrante do paciente se fundamenta em flagrante próprio, nos termos do art. 302, I, do CPP, caracterizado pela apreensão de substâncias entorpecentes em sua residência e por sua confissão da posse e destinação mercantil da droga.

A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade das drogas, forma de acondicionamento e uso de instrumentos típicos do tráfico, amparando-se no art. 312 do CPP.

A custódia cautelar encontra respaldo também no art. 313, I, do CPP, diante da pena máxima cominada ao crime imputado, superior a quatro anos, e da presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

O Enunciado 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do TJMT legitima a prisão preventiva com base na expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas.

A tese de ausência de periculosidade concreta não se sustenta, pois o paciente confessou a posse da droga para fins de mercancia, fato corroborado por provas documentais e audiovisuais constantes dos autos.

A alegação de ilicitude da prova, por suposta entrada ilegal no domicílio, demanda dilação probatória incompatível com a via do
Habeas Corpus
, sendo insuscetível de análise nesta via processual, nos termos do Enunciado 42 desta Corte.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas frente ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de resguardar a ordem pública, conforme apontado na decisão combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade do delito e circunstâncias da apreensão.

A confissão do paciente quanto à posse e finalidade mercantil da droga, aliada a elementos materiais colhidos nos autos, justifica o decreto preventivo.

A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio exige dilação probatória, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

A prisão preventiva se mostra adequada e proporcional quando medidas cautelares alternativas se revelam insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e IX; CPP,
arts
. 301, 302, 312, 313, 647, 648, 647-A; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280, rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, RE 1.430.436, rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ,
AgRg
no HC 953.634/SP; TJMT,
Enunciado
25 do IUJ no 101532/2015; TJMT, HC no 1025526-32.2024.8.11.0000, rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor do paciente
AlessandroPereiradeCampos
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que converteu
su
a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos n.o1000799
73.2025.8.11.0032 (ID
.
197844325), pela suposta prática dos crimes previstos no art
igo
33 da Lei11.343/2006 e no art
igo
288,
caput
, do Código Penal.

O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva,
amparou-se
na regularidade formal do auto de prisão e na existência de prova da materialidade, acompanhada de indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis (ID
.
197756441

eID.

197756442), do
B
oletim de
O
corrência
(ID197756285), do
Auto de Apreensão
(ID197756288), do vídeo da apreensão (ID197756289) e de demais documentos oficiais.

Assentou-se
, ainda, a gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, pelo modo de acondicionamento e pela apreensão de objetos ligados ao tráfico, como rolo de filme PVC e balança de precisão. Tais circunstâncias revelam atividade ilícita organizada, legitimando a custódia cautelar para a preservação da ordem pública.

Diante da periculosidade concreta evidenciada e da inadequação das medidas cautelares alternativas, o Juízo reconheceu a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, convertendo a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

A impetrante aduz que a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia anônima informando que uma residência situada no Assentamento Fonte de Luz, zona rural do Município de RosárioOeste/MT, estaria sendo utilizada como depósito de substâncias entorpecentes. Com base exclusivamente nessa notícia, os policiais deslocaramse ao local e ingressaram no perímetro do domicílio do paciente — especificamente em um barraco erigido no quintal — sem mandado judicial e sem consentimento do morador, conforme consignado nos depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil PauloCesardaSilva (ID
.
197756441 dos autos de prisão em flagrante) e RobertoRodriguesdeOliveira (ID
.
197756442 dos autos n.o100079973.2025.8.11.0032), além do Boletim de Ocorrência (ID
.
197756285 do referido processo).

A parte impetrante sustenta que esse ingresso policial ocorreu de forma ilícita, porquanto não se demonstraram fundadas razões ou indícios concretos que autorizassem a adoção da medida excepcional, tampouco se constatou situação
flagrancial
prévia. Alega, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação individualizada, limitandose à reprodução de argumentos meramente genéricos.

No que concerne à autoria delitiva, a defesa sustenta não haver, nos autos, qualquer elemento que demonstre vínculo entre o paciente e organização criminosa, tampouco foi identificada a efetiva titularidade do imóvel onde teriam sido encontrados os entorpecentes. Assinala, a propósito, que o vídeo gravado pelos próprios policiais civis (ID
.
197756289 dos autos n.o100079973.2025.8.11.0032) menciona que o imóvel
pertenceria a uma vítima de extorsão perpetrada por organização criminosa, sem, contudo, apresentar prova concreta que corrobore tal narrativa.

Argumenta, ainda, que o Auto de Constatação Provisória de Entorpecentes (ID
.
197756290 dos autos n.o100079973.2025.8.11.0032) não especifica a quantidade da substância apreendida, o que inviabiliza a aferição da gravidade da conduta atribuída ao paciente. Por fim, observa que
o paciente
não possui antecedentes criminais e forneceu endereço fixo e número de telefone à autoridade policial, conforme registrado nos autos.

Diante de tais
fundamentos, a
impetrante postula:

a) Liminarmente, o relaxamento da prisão temporária do paciente Alessandro Pereira de Campos, diante dos fatos e fundamentos jurídicos expostos, com sua imediata soltura, mediante expedição de alvará;

b) Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido de relaxamento, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura;

c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
, com o reconhecimento da ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente, e, por consequência, a declaração de ilegalidade do flagrante, impedindo sua homologação.

A medida liminar requerida foi indeferida em
27
de junho de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID.

296048851
, constante destes autos.

Em 30 de junho de 2025, a autoridade coatora informou, nos autos n.o1000799
73.2025.8.11.0032, a juntada do Auto de Prisão em Flagrante n.o127.3.2025.11464, o qual registra que AlessandroPereiradeCampos foi detido em flagrante em 16 de junho de 2025, às15h27min. Concluso às17h49min do mesmo dia, o auto ensejou a realização de audiência de custódia em 17 de junho de 2025, às12h30min, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e pela conversão em prisão preventiva, enquanto a defesa requereu o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Ao proferir decisão fundamentada, o Juízo de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante, reconhecendo sua regularidade formal e material à luz dos
arts
.302 e304 do Código de Processo Penal,
amparando-se
no entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do crime permanente (Tema280).
Observou-se
, ainda, o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por meio do Enunciado25, reputa a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes como fundamento apto a justificar a garantia da ordem pública.

No mesmo
decisum
, o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ressaltando a considerável quantidade e diversidade das drogas apreendidas, o acondicionamento em rolo de filme PVC, o emprego de balança de precisão e demais elementos que evidenciam o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
. Fundou a medida extrema no art.312 do CPP, com o escopo de resguardar a ordem pública

(ID.
296459365
deste
writ)
.

Em 8 de julho de 2025, a
Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo indeferimento do
HabeasCorpus
, destacando que estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva: a pena máxima prevista para o delito imputado ao paciente supera o mínimo exigido pelo art.313, I, do CPP, e há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti)
, reunidos durante a investigação policial, notadamente por depoimentos colhidos na DEPOL.
Ressaltou-se
que a classificação de autoria não exige
certeza absoluta
, mas apenas indícios, sendo inadequada à via estreita do habeas corpus a dilação probatória, conforme o Enunciado42 desta Corte: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A Procuradoria lembrou ainda que o próprio paciente confessou, em termo de qualificação e interrogatório (ID
.
197756445), a posse e destinação mercantil da droga apreendida em sua residência, indicando valores e condições de aquisição, o que reforça o domínio fático do entorpecente.
Rejeitou
se
, igualmente, a alegação de ilegalidade do flagrante por violação de domicílio, por ausência de qualquer irregularidade na conduta dos agentes.
Citou
se
precedentes do STF — Tema280, com relatoria da Min. Carmen Lúcia — e do Min. Alexandre de Moraes (RE1.430.436), bem como decisão do STJ (
AgRg
no HC953.634/SP), que confirmam a legalidade de busca baseada em denúncia anônima especificada e caracterizam o tráfico como crime permanente, mantendo o estado de flagrante.

Por fim,
salientou-se
a presença do
periculum
libertatis
, em virtude da quantidade e variedade das drogas e dos apetrechos de traficância apreendidos, circunstâncias que revelam gravidade concreta e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado25 do Incidente de Uniformização
de Jurisprudência101532/2015. Com isso, a Procuradoria
manifestou se
pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem,
mantendo-se
a prisão preventiva decretada
(ID.
298325880
destes autos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
está
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão em flagrante
, nos termos
do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito aquele que: está cometendo a infração penal (inciso I); acaba de cometê-la (inciso II); é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração (inciso III); ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (inciso IV). Trata-se de hipóteses legais que autorizam a prisão sem necessidade de mandado judicial, conforme previsto nos
arts
. 301 e seguintes do referido diploma legal.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, é possível adotar uma classificação técnico-didática do flagrante em três modalidades. O chamado flagrante próprio, correspondente aos incisos I e II do art. 302 do Código de Processo Penal, ocorre quando o agente é surpreendido no exato momento em que pratica a infração penal ou imediatamente após sua consumação. Trata-se de uma modalidade que exige percepção direta do fato criminoso ou de seus efeitos imediatos, representando a figura clássica do criminoso surpreendido pela autoridade policial ou por qualquer pessoa do povo.

O flagrante impróprio, também denominado quase-flagrante, previsto no inciso III, configura-se quando o agente é perseguido logo após a prática da infração, em situação que permita presumir sua autoria, ainda que não tenha sido diretamente visto cometendo o delito. A perseguição deve ser ininterrupta e imediatamente subsequente ao crime, sendo válida desde que baseada em elementos objetivos e idôneos.

Por fim, o flagrante presumido, descrito no inciso IV, verifica-se quando o agente é encontrado, logo depois, com objetos, instrumentos, armas ou documentos que o vinculem à prática delituosa. Essa hipótese baseia-se em presunção racional e fundada nas circunstâncias fáticas, não em construções meramente fictícias, como ressalta o autor (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Fernando Capez, em sua análise, reafirma os entendimentos doutrinários predominantes e ressalta que o requisito temporal previsto nos incisos III e IV do art. 302 do Código de Processo Penal — “logo após” ou “logo depois” — deve ser rigidamente observado, a fim de evitar que a prisão em flagrante se transforme em instrumento de abuso de autoridade. O autor enfatiza a necessidade de uma interpretação restritiva do referido dispositivo legal, de modo a coibir práticas que violem a liberdade individual fora das hipóteses expressamente autorizadas pela norma processual penal (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

A decisão que indeferiu a liminar, proferida em
27
de junho de 2025
(ID. 296048851

destes autos)
,
com relação ao flagrante,
in
verbis
:

(...)

No caso em análise, o próprio paciente declarou, no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
(ID 197756445, autos no 1000799-73.2025.8.11.0032),
que a droga localizada em sua residência era de sua posse, tendo afirmado tê-la adquirido por valores determinados
(“crack por R$ 5.000,00 à vista em dinheiro e maconha por R$ 3.000,00, também à vista em dinheiro
”). Referida confissão espontânea corrobora o domínio fático do entorpecente, bem como a consciência da posse e a destinação mercantil — elementos imprescindíveis à configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Conforme leciona Fernando Capez, o requisito temporal do flagrante — especialmente no que se refere às hipóteses previstas nos incisos III e IV do artigo 302 do Código de Processo Penal — deve ser rigorosamente observado, com o objetivo de se evitar arbitrariedades. Contudo, tal exigência não se aplica à hipótese vertente, uma vez que se trata de flagrante próprio, cuja legalidade decorre da constatação da infração penal no momento de sua prática ou imediatamente após, com a apreensão da substância entorpecente no local e a confissão expressa do agente.

Ademais, a concepção de “posse” para fins penais, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, deve ser interpretada de forma diversa daquela adotada pelo Código Civil, pressupondo o exercício consciente do poder de disposição sobre a droga, ainda que por tempo exíguo, com finalidade de mercancia ou difusão.

Dessa forma, a confissão do paciente
(ID 197756445 dos autos no 1000799-73.2025.8.11.0032),
aliada ao conjunto fático-probatório, revela-se suficiente para a configuração do crime em situação típica de flagrante, nos moldes autorizados pelo ordenamento jurídico
.

No que se refere à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, cumpre destacar que esta constitui uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, cuja finalidade é assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre dentro dos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código
de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

A prisão preventiva pode ser decretada, conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, pelo juiz nos casos de conversão da prisão em flagrante, ou mediante representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, cumulados com, ao menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo sua aplicação, em regra, aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, ou às demais situações expressamente previstas no referido dispositivo legal.

O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a tese no 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O artigo 288 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei n.o 12.850, de
0
2 de agosto de 2013, tipifica o delito de associação criminosa como a conduta de associarem-se três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes.

Conforme destaca Fernando Capez, o referido tipo penal exige, para sua configuração, a estabilidade e a permanência da associação entre os agentes, não sendo suficiente o mero concurso eventual para a prática de infração penal. Ressalta-se que não se faz necessária a efetiva concretização dos crimes que motivaram a formação da associação, bastando a constituição do vínculo associativo voltado à finalidade criminosa. Trata-se de crime formal, cuja consumação se verifica com a formação estável do grupo orientado à prática delitiva (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

A decisão que indeferiu o pedido liminar, proferida em 27 de junho de 2025
(ID
.
296048851 destes autos)
, examinou detidamente os autos n.o1000799
73.2025.8.11.0032 e concluiu que o
decisum
de 17 de junho de 2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, embora sucinto, não carece de motivação. Tal decisão
encontrasse
em conformidade com o art.93, incisoIX, da Constituição Federal, combinado com os art
igos
312 e313 do Código de Processo Penal, pois demonstrou prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti
), bem como
o periculum
libertatis
decorrente do risco que a liberdade do investigado representa à ordem pública, conforme
trecho

ipsislitteris
:

(...)

A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos supracitados, fundamentou-se, inicialmente, na regularidade formal do auto de prisão, diante da presença de elementos que, em juízo preliminar, indicavam a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Para tanto, foram destacados os depoimentos dos policiais civis que atuaram na ocorrência
(ID. 197756441 e ID. 197756442),
além da juntada do boletim de ocorrência
(ID. 197756285),
do auto de apreensão das substâncias entorpecentes
(ID. 197756288),
do vídeo que registra o momento da apreensão
(ID. 197756289),
bem como de outros documentos devidamente subscritos pelos agentes públicos, como a nota de culpa e o termo de ciência das garantias constitucionais. Consta expressamente que a prisão foi realizada nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

O juízo de origem considerou, ainda, que os elementos constantes nos autos
— como o interrogatório do custodiado, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os depoimentos colhidos e o registro audiovisual da apreensão —
evidenciam, em tese, a presença dofumus
commissi
delicti, ou seja, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

No que diz respeito ao cabimento legal da medida, consignou-se que o crime imputado ao autuado admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por tratar-se de delito doloso cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar de quatro anos de reclusão.

No tocante à fundamentação concreta da necessidade da medida extrema, apontou-se que a prisão preventiva era imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao investigado, notadamente diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, da forma de acondicionamento dos entorpecentes e da apreensão de instrumentos utilizados na atividade de tráfico, como rolo de filme PVC e balança de precisão. Tais elementos, somados ao local da apreensão e ao modo de ocultação dos ilícitos, foram interpretados como indícios de que a substância não se destinava ao consumo pessoal, mas sim à inserção em um esquema organizado de tráfico, possivelmente com participação de outros indivíduos.

Diante desse conjunto de elementos, o juízo de origem concluiu que as medidas cautelares diversas da prisão
mostravam-se
inadequadas e insuficientes para resguardar os objetivos da custódia cautelar, em razão da periculosidade concreta
demonstrada nos autos, estando presentes os requisitos legais dofumus
commissi
delictie dopericulum
libertatis
. Com fulcro nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, foi, portanto, determinada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, com a finalidade de assegurar a ordem pública e prevenir eventual reiteração delitiva
.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria da infraç
ão penal
imputadas ao paciente
, nos termos do

art
igo
33 da Lei no 11.343/2006
, os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria, autônoma em relação a estes autos.

Dos fundamentos constantes da decisão judicial que decretou a prisão preventiva, nos autos no 1000799-73.2025.8.11.0032, depreende-se o risco de reiteração delitiva, nesta fase de cognição sumária, demonstrado com base em elementos concretos —
variedade de drogas, Conforme Auto de Apreensão n° 2025.16.283679(ID. 197756288) e Auto de Constatação Provisório De Entorpecente (ID. 197756290)
—, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 25, nos seguintes termos
:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção
de prisão preventiva
(
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/0
4/2017, publicado em 12/04/2017).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS COPRUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – MATERILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODO DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTO
VÁLIDO - ORDEM DENEGADA

(N.U 1025526-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)
.

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão que
converteu a prisão em flagrante em
preventiva n°
1000799-73.2025.8.11.0032

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida
cautelar.

No tocante à tese de inexistência de
periculum
libertatis
—
fundada na alegação de que o paciente forneceu endereço fixo e número de telefone à autoridade policial
,
—, tais circunstâncias não neutralizam o risco evidenciado nos autos.

No caso em apreço, o paciente confessou, no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID197756445, autos n.o1000799
73.2025.8.11.0032), que as drogas apreendidas em sua residência — crack e maconha — lhe pertenciam, adquiridas, respectivamente, por R$5.000,00 e R$3.000,00 em dinheiro, o que corrobora o seu domínio e a destinação mercantil, elementos essenciais ao crime do art.33 da Lei11.343/2006.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
apoiou
se
, primeiramente, na regularidade formal do auto de prisão e na demonstração preliminar da materialidade e de indícios suficientes de autoria (fumus
commissi
delicti), extraídos dos depoimentos dos policiais civis (ID197756441 e197756442), do boletim de ocorrência (ID197756285), do auto de apreensão (ID197756288), do vídeo da apreensão (ID197756289) e outros documentos oficiais, estando a prisão realizada nos termos do art.302, I, do CPP.

Por fim,
reconheceu-se
o cabimento da prisão preventiva — nos termos do art.313, I, do CPP — em razão de o delito imputado ser doloso e possuir pena máxima superior a quatro anos, e
considerou-se
imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos: expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes, modo de acondicionamento e uso de instrumentos típicos da traficância, indícios de esquema organizado e risco de reiteração.

Diante desses elementos concretos, a decisão atacada se mostra em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Com relação
à tese de ilicitude das provas produzidas no contexto da diligência policial

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
é tradicionalmente classificado como remédio constitucional de natureza estrita, voltado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção física. Em razão de sua natureza jurídica, não comporta dilação probatória nem admite exame aprofundado de matérias que demandem reavaliação de elementos fático-probatórios, como ocorre nas hipóteses em que se questiona a licitude da prova colhida no curso da investigação criminal.

O objeto da impetração deve guardar relação direta e imediata com ilegalidade flagrante ou abuso de poder que comprometa, de forma atual ou iminente, o direito de ir e vir do paciente. A própria natureza célere e sumária do
habeas corpus
impõe a necessidade de que a coação à liberdade esteja inequivocamente demonstrada nos autos, de forma manifesta e sem necessidade de produção de provas em contraditório.

No caso concreto, a alegação de ilicitude das provas decorrentes da diligência policial demanda análise aprofundada e produção de provas, o que exige o regular exercício do contraditório e da ampla defesa em ação penal própria, dotada de rito adequado
e apta a comportar instrução probatória compatível com a complexidade da matéria.

Dessa forma, por se tratar de questão insuscetível de apreciação na via estreita do
habeas corpus
, deixo de conhecer do pedido, por inadequação da via eleita.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos,
rejeito
a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente
Alessandro Pereira de Campos
, com fundamento nas razões já expostas.

Ainda, por se tratar de matéria insuscetível de análise na via estreita deste
writ
, DEIXO DE CONHECER
do pleito de ilicitude das provas decorrentes da diligência policial
, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de regular exercício do contraditório e da ampla defesa em ação pen
al própria, dotada de rito adequado e apta a comportar instrução probatória compatível com a complexidade da matéria, hipótese que inviabiliza o cabimento do
HabeasCorpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025